Tribunal: STF
Processo: ARE 1544866
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Distribuição de gás canalizado. Desequilíbrio econômico-financeiro. Agência reguladora. Aplicação de Sanções. Legalidade e proporcionalidade. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do contrato, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.